Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703363-84.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NISSI interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento. O Agravante sustenta que a intimação demolitória deveria ter sido realizada de forma escrita e com 30 dias de antecedência, porquanto, como não se trata de obra inicial ou em desenvolvimento, a demolição imediata é ilegal. Salienta que a área está em processo de regularização, o que veda a demolição. Conclui que houve violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Requer a reconsideração da decisão para “deferir a liminar pleiteada na origem e ao nobre relator, a fim de impedir o Agravado e seus agentes de demolirem as residências dos associados da Agravante”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado DISTRITO FEDERAL para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator